Tribunal: STF
Processo: RE 1519847
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:  



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – REINCIDÊNCIA GENÉRICA – CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 112, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – NORMA MAIS BENÉFICA – LIVRAMENTO CONDICIONAL – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM O INCISO V DO ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL – 1. Após a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/19, a adoção de 60% (sessenta por cento), para fins de progressão de regime, passou a exigir expressamente a reincidência em crime hediondo ou equiparado, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP). – 2. Não há, na nova redação da LEP, previsão expressa de percentual de pena a ser cumprido, para fins de progressão de regime, pelo agente reincidente genérico, em que uma das condenações é por um crime hediondo com resultado morte. – 3. Com as alterações trazidas pela Lei n.º 13.964/19 e com a revogação do artigo 2º, § 2º, da Lei de Crime Hediondos, por constituiu inovação benéfica, deve-se adotar para fins de progressão a fração de 50% (cinquenta por cento) de cumprimento de pena, prevista no artigo 112, inciso VI, alínea "a", da LEP de pena, ao reeducando que seja reincidente genérico e tenha cometido crime hediondo com resultado morte. – 4. Nos termos do artigo 83, inciso V, do Código Penal (CP), quando se tratar de agente primário condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, é necessário o cumprimento de mais de 2/3 (dois terços) da pena para fins de livramento condicional. – 5. Ainda que ao agente primário condenado pela prática de crime hediondo, com resultado morte, seja expressamente vedada a concessão do livramento condicional, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a vedação prevista na parte final do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP somente atinge o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no artigo 83, inciso V, do CP”. (edoc. 49)   



    Nas razões recursais, o Parquet alega aos artigos 2º e 5º, caput, II e XXXIX, ambos da Constituição Federal. O recorrente sustenta, em síntese, que, na aplicação retroativa da lei penal benéfica, não é possível a conjugação de partes mais benéficas das normas conflitantes no tempo, para criar-se uma terceira lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de Poderes. 



    Afirma que, ao reincidente genérico em crime hediondo ou equiparado com o resultado morte, ou (i) exige-se o percentual de 50% (cinquenta por cento) de cumprimento de pena para a progressão de regime e veda-se o livramento condicional (consoante normativa inserida pela Lei n.º 13.964/2019); ou (ii) exige-se o percentual de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime e admite-se o livramento condicional (consoante normativa anterior à Lei n.º 13.964/2019). 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela “remessa dos autos à origem, com a devida orientação para o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento do mérito no RE nº 1.464.013, nos termos dos arts. 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil” (edoc. 65).



    É o breve relatório.



    Decido.



    Com efeito, verifico que a matéria dos autos foi submetida à sistemática da repercussão geral, tendo como processo-paradigma o RE-RG 1.464.013, (tema 1319), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes: A possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, VI, a, da Lei de Execuções Penais (redação da Lei nº 13.964/2019), para garantir a progressão de regime de condenado por crime hediondo, mas sem a incidência da vedação ao livramento condicional e à saída temporária.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao tribunal de origem para que observe o disposto no artigo 1.035 e seguintes do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente